Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0700462-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARYTHA BATISTA DE MACENA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MONICA BATISTA DE OLIVEIRA Despacho 1. Intime-se Karytha Batista de Macena para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se a cirurgia foi realizada, conforme determinado na decisão de ID no 21458579. 2. Após, encaminhe-se ao Relator Natural. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto